Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704939-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNOLIA MARIA PINHEIRO DANIEL AGRAVADO: LUCIANO BARRETO BEZERRA, MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO LEMOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Magnólia Maria Pinheiro Daniel pretende a reforma da decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de fraude à execução em face da executada/agravada, lavrada nos seguintes termos: “Assiste parcial razão à credora, pois carece interesse processual à executada para impugnar a penhora dos créditos cedidos à terceiro (art. 18, do CPC). No entanto, há patente pertinência subjetiva da devedora para insurgir-se em face do requerimento de ineficácia da alienação em decorrência de fraude contra credores. Em que pese o esforço argumentativo do credor em provar eventual fraude perpetrada pelo devedor originário ao alienar os créditos de sua propriedade, os elementos constantes dos autos não são suficientes para a caracterização dos ‘dois requisitos que formam a fraude contra o processo executivo: a litispendência e a frustração dos meios executórios’ (in Araken de Assis, Manual da Execução, São Paulo: RT, 2010, p. 297). Explica-se. Conforme precedente qualificado da Corte Superior (Enunciado no 375 da Súmula e Tema no 243 dos Recursos Repetitivos), a incidência do instituto da fraude à execução, quando não houve prévia anotação no registro do bem/direito, seja da penhora ou mesmo da existência da ação que contra o alienante tramitava àquela época, exige do credor a prova de má-fé do terceiro adquirente, que não pode ser presumida. No caso, a ordem de penhora no rosto dos autos fora expedida em 17.8.2022, conforme ofício de ID no 133912045, ao passo que a alienação dos do direito creditório se deu em 15.5.2018 (ID no 133926809). Ademais, o reconhecimento da fraude se dá mediante procedimento com o escopo específico de tornar ineficaz o ato questionado – ação revocatória –, a demandar por farta instrução probatória para evidenciar o concilium fraudis, inclusive com necessária integração do terceiro adquirente, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: 'DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO BLOQUEADO. FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE AÇÃO PAULIANA PARA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRADE CONTRA CREDORES. APELAÇÃO PROVIDA. VEÍCULO DESBLOQUEADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não aplicação do enunciado no 375 da súmula do STJ: ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. 1.1. Não havendo registro de penhora, a necessidade de prova da má-fé se impõe. 1.2. A concorrência do eventus damni (elemento objetivo) e do concilium fraudis (elemento objetivo) é medida necessária ao reconhecimento da fraude à execução. 1.3. A boa-fé se presume, a má-fé se prova. 2. A verificação da ocorrência de fraude contra credores demanda o ajuizamento de ação própria: ação pauliana. Impossibilidade de análise da fraude contra credores no feito executivo 3. Não caracterizada fraude à execução ou fraude contra credores, provido o recurso para julgar procedente a pretensão do Embargante e determinar o cancelamento do bloqueio judicial em veículo. 4. Recurso provido. Honorários majorados. Sucumbência invertida'. (Acórdão no 1186424, 07012146220188070008, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 24/07/2019) 'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. REALIZAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. No caso, não encontra respaldo a afirmação de omissão do julgado. 3.1. O acórdão foi claro ao descrever que o entendimento do juiz de primeira instância estava correto, quando destacou parte da sentença e afirmou que ‘o juízo de primeira instância, em relação ao alegado pela parte apelante, entendeu que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação para o pagamento, ocorrida em 23/10/2018 e que o contrato de cessão de direitos firmado entre o embargante e a executada, ao seu turno, data de 15/06/2018, ou seja, em momento anterior ao débito perseguido.’ 3.2. O decisium foi cristalino ao verificar o contrato de cessão de direitos e constatar que a avença foi firmada em momento anterior à constituição do débito e que a dívida somente se constituiu a partir de sua liquidação e intimação do pagamento, ocorrida em 23/10/2018 (autos de no 0700266- 13.2018.8.07.9000). 3.3. Por fim, ainda em relação a omissão alegada pela parte embargante, constatou-se ser evidente a demonstração, por parte do apelado, de que a celebração do negócio ocorreu anteriormente à constrição do bem, ao contrário do apelante, o qual não se desincumbiu do ônus de comprovar que o adquirente tinha ciência da demanda ou, tampouco, que a alienação teria reduzido o devedor executado à condição de insolvente. [...] 7. Embargos de declaração rejeitados' (Acórdão no 1252005, 07183323820198070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 8/6/2020). Assim, REJEITO a alegação de fraude à execução e mantenho a desconstituição da penhora sobre os créditos discutidos nos autos de no 0021975-35.1999.4.01.3400. Comunique-se ao ilustre Juízo da 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal”. A exequente/agravante informa que requereu a penhora no rosto dos autos do processo no 0021975-35.1999.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, de crédito titularizado pelo devedor originário, Luciano Barreto Bezerra, sucedido nos autos de origem pela ora executada/agravada, Maria de Fátima Figueiredo Lemos, objeto de cobrança no feito referido. Noticia que, deferida, em primeiro momento, a medida constritiva referida, a executada/agravada postulou a sua desconstituição, tendo sido esta postulação acolhida pelo juízo a quo, em virtude de o crédito ter sido cedido a terceira pessoa. Destaca que pleiteou o reconhecimento de fraude à execução no negócio jurídico de cessão de crédito referido, tendo sido tal pleito indeferido pela decisão ora agravada, que manteve o decisum que determinara a desconstituição da penhora. Sustenta a nulidade da decisão agravada, por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, “na medida em que o decisum não esclarece qual o requisito necessário para a caracterização de fraude à execução que não foi demonstrado pelo agravante, bem como não elucida por que a fraude à execução não pode ser reconhecida em sede de processo executivo, sendo necessário a propositura de ação revocatória”. Aduz que houve error in procedendo, pois o juízo a quo deixou de intimar o terceiro adquirente, consoante determina o art. 792, § 4o, do CPC, e rejeitou de plano o incidente, sob o fundamento de que eventual existência de fraude à execução não poderia ser reconhecida em sede de ação de cumprimento de sentença. Assevera que o devedor cedeu e transferiu ao outorgado cessionário os direitos creditórios e indenizatórios originários do cumprimento de sentença no 0021975-35.1999.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, em 15/05/2018, ao passo que a citação nos autos da Ação Dissolução de Condomínio ocorreu em 16/12/2016. Argumenta que a ação tinha o condão de conduzir o devedor/cedente à insolvência, tanto é assim que, após diversas diligências realizadas nos autos de origem, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Pondera que restou caracterizada a má-fé do adquirente dos créditos, porque o processo é público e “não é crível que a parte cessionária não tinha conhecimento da presente ação, tanto que o preço da alienação do precatório foi de aproximadamente 1/3 do crédito total que já estava sendo designado para pagamento, o que mostra o preço vil e a concorrência da parte cessionária com a fraude à execução intentada”. Conclui estarem presentes os requisitos para o reconhecimento de fraude à execução. Pede, ao final, a cassação da decisão agravada para que outra seja proferida em seu lugar, e no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a fraude à execução, tornando-se ineficaz, perante o credor, a cessão de crédito realizada entre o falecido executado originário, Luciano Barreto Bezerra, e o terceiro adquirente, PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, nos autos do processo n° 0021975-35.1999.4.01.3400, que tramita na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de o devedor nos autos do processo no 0021975-35.1999.4.01.3400, que tramita perante a 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, efetuar o pagamento ao cessionário do crédito objeto de discussão naquele processo, e não à ora executada/agravada, e não restarem outros bens para a quitação da dívida perseguida nos autos origem. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, verifica-se que, embora sucinta, a decisão agravada apresentou fundamentação suficiente para a rejeição de plano do pedido de reconhecimento da ineficácia da cessão de crédito. Com efeito, consoante o Enunciado no 375, da Súmula do STJ, se a alienação do direito ocorre antes do registro da penhora, cabe ao exequente a prova da má-fé do adquirente. E, no caso dos autos, em juízo prelibatório, verifica-se, do exame das razões expostas pela agravante, tanto no agravo de instrumento, quanto na petição em que postulou o reconhecimento da fraude à execução, que a ora recorrente aponta fatos que, em princípio, não autorizaram a conclusão de que a cessionária tenha agido de má-fé. A existência de ação de dissolução de condomínio ajuizada em desfavor do devedor originário da ora recorrente, ainda em fase de conhecimento, na época em que este cedeu o crédito, e o fato de o crédito ter sido cedido por um terço (1/3) de seu valor – circunstâncias mencionadas na narrativa recursal e no pedido veiculado perante o juízo de primeiro grau como suficientes, por si sós, para justificar o reconhecimento da fraude à execução –, em primeira análise, não parecem autorizar a conclusão de que houve má-fé da cessionária. E se não é possível extrair nem mesmo da narrativa da própria requerente fundamentos suficientes para justificar o reconhecimento da fraude à execução que sustenta, a rejeição de plano de sua postulação parece correta, não se vislumbrando, em primeira análise, necessidade de se instaurar um incidente que parece fadado ao fracasso. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 13:48:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator